Tribunal: TJDFT
Processo: 0803693-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO COM EXCLUSÃO DAS VERBAS TRANSITÓRIAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que condenou o réu lhe pagar: a) a quantia de R$ 1.946,90 a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão de parcela permanente não computada e b) a diferença relativa à atualização do valor da licença-prêmio indenizada, no valor de R$ 1.867,10.
2. A recorrente se insurge tão somente quanto à segunda condenação. Alega que o juízo de origem aplicou a correção monetária de forma equivocada, uma vez que utilizou como base de cálculo apenas a rubrica excluída do auxílio-alimentação. Afirma que a correção monetária deve incidir sobre a remuneração total, qual seja, o valor de R$ 15.456,99.
3. Em contrarrazões, o recorrido suscita apenas preliminar de prescrição quinquenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A discussão consiste na análise: (i) da prejudicial de mérito de prescrição e (ii) da base de cálculo da correção monetária em razão de atraso no pagamento de licença prêmio convertida em pecúnia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Prejudicial de prescrição. Pela aplicação do princípio da actio nata, inscrito no art. 189 do Código Civil, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição. Nesse sentido, entendimento do STJ: "com base na teoria da actio nata, o início do prazo não se dá necessariamente quando ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão. Precedente: AgInt no AREsp 1239244/RS.
6. As verbas reclamadas nos autos foram pagas pela Administração de forma parcelada, a partir de janeiro/2020 (ID 71486511 - Pág. 2). Dessa forma, não está prescrita a pretensão de cobrança de verbas não incluídas na conversão da licença-prêmio em pecúnia e da correção monetária pelo atraso, uma vez que o pagamento teve início em janeiro/2020 e a propositura da presente ação ocorreu em 13/11/2024, de modo que não houve o decurso do lapso de cinco anos.
7. No caso, a parte autora tomou conhecimento da ausência de inclusão do auxílio-alimentação somente por ocasião do pagamento em valor menor do que o devido. Da mesma forma a correção monetária só poderia ser calculada a partir da aferição do atraso que se deu também com o pagamento. Prescrição não configurada.
8. A correção monetária tem por objetivo compensar a perda de valor econômico da moeda, não podendo ser afastada pela concessão legal de prazo para pagamento pela Administração Pública. Neste sentido: Acórdão no 1717866 e Acórdão no 1713855. Logo, devida a correção monetária desde a data da concessão da aposentadoria até o efetivo pagamento.
9. No tocante à base de cálculo para fins de conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída pela servidora em atividade, é composta pela remuneração do cargo efetivo que a servidora ocupava ao se aposentar, excluídas as vantagens de natureza transitória. Nesse sentido: Acórdão 1908391.
10. No caso, a recorrente teve sua aposentadoria publicada em janeiro/2018 e recebeu o valor da licença-prêmio em pecúnia tendo como base de cálculo a quantia de R$ 5.152,33 (ID 71486517 - Pág. 4). No entanto, a tela de sistema de ID 71486517 - Pág. 5 demonstra que a remuneração de parcelas permanentes que integram a base de cálculo da licença-prêmio, incluindo o auxílio alimentação reconhecido pelo Juízo de origem, é no valor total de R$ 5.546,83, devendo sobre esta base ser efetuado o cálculo da correção monetária.
11. Quanto ao valor devido, deve ser considerado o cálculo efetuado pela parte autora, no importe de R$ 13.427,54 (ID 71486509 - Pág. 8), ante a ausência de impugnação específica. Registra-se que a correção monetária deverá ser realizada pela SELIC (EC 113/2021) a partir da última atualização realizada pela parte (13/11/2024).
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido. Sentença reformada para fixar o valor da atualização monetária da licença-prêmio indenizada em R$ 13.427,54 (treze mil quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos). A atualização deve incidir pela SELIC a partir de 13/11/2024.
13. Isento de custas. Sem condenação em honorários ante ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1239244/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018; TJDFT, Acórdão 1717866, 07662412620228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023; TJDFT, Acórdão 1713855, 07017801120238070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023; TJDFT, Acórdão 1908391, 0763682-62.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.